Tribunal: TJMT
Processo: 1026611-24.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026611-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), CLAUDINEI BASSOLLI - CPF: 856.957.181-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 753.663.982-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
REQUESTADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – NECESSSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VIA ELEITA INADEQUADA – TESES NÃO CONHECIDAS –
2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÕES CRIMINAIS PREEXISTENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
3.

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO

–

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
DE ACORDO COM A PGJ.

1.

A alegação de atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância, ou mesmo de ausência de provas de incidência de qualificadora do crime, demandam a incursão aprofundada do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via célere do
Habeas Corpus.

2.

O fato de o paciente ter condenações criminais definitivas é suficiente para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade,
sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública.

3.

O decreto de
prisão preventiva, em si, não ofende o princípio da homogeneidade seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato, conforme o caso, admite a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena hipotética. Outrossim, considere-se que para o decreto da prisão preventiva faz-se apenas um juízo de cautelaridade, respaldado pela legislação pátria (CPP e CF), ao passo que, o viés condenatório somente se observa mediante sentença penal condenatória, transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em benefício de
Claudinei Bassolli
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de Sapezal/MT,
que lhe
converteu a prisão em flagrante em preventiva
por suposta autoria do crime de
Tentativa de Furto Qualificado
(art. 15
5, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
).

Em síntese alega: a)
negativa de autoria
, ante a ausência de provas quanto à qualificadora da destruição de obstáculo, entendendo, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância; b)
inidoneidade da decisão
de decreto da prisão preventiva, vez que ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar; c) suficiência das
medidas cautelares mais brandas,
e por fim d) a inadmissível violação do
princípio da homogeneidade.
(Id. 154346177).

Anexou documentos (Id. 154346178).

O pedido
liminar
foi
indeferido
pelo
Exmo. Desembargador Plantonista Paulo da Cunha
(Id. 154346177).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.154446677).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 155898660):

"Habeas Corpus - Furto qualificado, na forma tentada [art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Negativa de autoria, insuficiência probatória quanto à qualificadora de destruição de obstáculo e aplicação do princípio da insignificância - asserções que versam sobre o mérito da ação penal - matérias que demandam análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ
- 2. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - decisão arrimada na garantia da ordem pública, frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa - agente reincidente na forma da lei - necessidade de interromper a sequência delitiva - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a Srª Luciene se deslocou até o seu estabelecimento comercial
Bar Pequeno Príncipe,
o qual encontrava-se fechado, para pegar alguns pertences, e ao adentrar ao local se deparou com o ora paciente
Claudinei Bassolli.

Que o paciente arrombou a janela lateral para adentrar no estabelecimento, bem como danificou um armário de gaveta, vasculhando todo o local.

Acionada a polícia militar e realizada busca pessoal no paciente, foram localizados 2 isqueiros e 2 vidros de perfume
Egeo
e
Florata.
Diante disso ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia, prisão esta que posteriormente foi convertida em preventiva.

Feito esse relato, passo ao exame das teses contidas na impetração.

De início, busca o Nobre Causídico desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente, sob o argumento
de ausência de provas de autoria, vez que não há provas quanto a ocorrência da qualificadora da destruição de obstáculo, bem como que deve ser reconhecida a incidência do princípio da insignificância.

Ora, é de amplo conhecimento que alegações visando o afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise, por este Tribunal, em sede de
Habeas Corpus,
pois seria necessário a incursão aprofundada do contudo fático-probatório, incompatível com via mandamental.

No ponto, é durante a instrução processual que todas as provas e alegações defensivas será apresentada e analisada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ficando sob a incumbência do juiz natural da causa a livre apreciação das provas produzidas, não podendo este Tribunal, em segunda instância, absolver ou condenar sumariamente o increpado utilizando-se apenas elementos indiciários apresentados em
Habeas Corpus,
sem que tenha havia o devido processo legal.

É por este motivo que este Tribunal tem por entendimento a impossibilidade de análise de autoria e materialidade do delito. Vejamos:

Enunciado Orientativo n.º 42:

não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por tais razões, não conheço desta parte do
writ.

No que concerne à fundamentação do decreto preventivo, note-se que, na decisão em que se converteu o flagrante em prisão preventiva (Id. 154346178 – Pág. 47/55), a magistrada plantonista registrou que o paciente possui executivo de pena tombado sob o nº 0000916-86.2000.811.0055, pelo qual responde por quatro condenações pela prática do crime de furto, uma condenação pelo crime de ameaça e outra pelo crime de homicídio.

Nesse contexto, é nítido que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, tendo em vista o grande risco de recalcitrância do paciente, que não demonstra respeito pelas determinações penais, colocando em risco a paz social.

Tal conclusão se extrai, principalmente da informação, contida na referida guia de execução de pena, de que o paciente progrediu do regime fechado para o semiaberto em data de 16.09.2022, portanto, reincidindo em conduta delituosa pouco mais de 3 meses após sua soltura.

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015) prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Ora, tal cenário revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim, estando o decreto preventivo fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública,
inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Por fim,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva
ofenderia o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando do encerramento da ação penal, seja porque o somatório dos preceitos secundários das normas violadas autoriza a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Precedentes. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“
A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 696.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)Destaquei.

Trata-se, ademais, de medida relacionada ao juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de que não existe a alegada vulneração.

Feitas estas considerações,
conheço em parte
o
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, em
consonância
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023